Tribunal: TJMT
Processo: 1027434-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027434-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA DECLARADA EXTINTA A MEDIDA CAUTELAR - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER QUESTÃO DECIDIDA PELO PRÓPRIO JUÍZO – COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
No presente caso resta evidente o equívoco da decisão recorrida que
revolveu
questão decidida, em claro confronto ao próprio comando anteriormente

proferido, sem nenhuma insurgência das partes, ou advento de qualquer fator

modificativo do fato ou do direito, sendo latente a ocorrência da preclusão
pro

judicato
, a qual, está prevista no art. 505 do CPC.

II - Em respeito à coisa julgada, deve prevalecer o primeiro comando exarado

pelo magistrado singular, e,
consequentemente
, extinguir o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

S.A com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
da Medida Cautelar de Exibição de Documentos n.

0000325-41.2001.8.11.0039, ajuizad
o
por DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ,
determinou a realização de perícia contábil.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão agravada deve ser
reformada
,
porque
nos autos do

Agravo de Instrumento n°

1001778-78.2018.8.1.0000 a
questão já foi decidida.

Reitera que a esposa do agravado, a Sra. Maria Helena da Silva Queiroz, figurava como beneficiaria e

não como titular do contrato de seguro, ou seja, a indenização securitária só seria devida em caso de morte

do agravado e não em favor dele, pela morte daquela.

Contraminuta apresentada à id. de n.
196869683
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da de
cisão que
deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, determinando a realização de perícia contábil.

Pois bem.
A questão já foi resolvida no Agravo de Instrumento n°
1001778-78.2018.8.11.0000
de minha relatoria:

“
II) VOTO

Eminentes pares:

A irresignação do agravante consiste na decisão que determinou

que a parte entregue apólices de seguros de vida a pedido do autor,

mesmo após o próprio juízo ter
extinto
o feito, na origem, em

decorrência do resultado alcançado nos Embargos à Execução e,

posteriormente em Recurso de Apelação Cível, o qual concluiu pela

inexistência dos referidos contratos de seguro.

De acordo com o andamento do processo, na origem, de fato

infere-se que após o longo trâmite do Ação Cautelar de Exibição de

Documentos, o Juízo a quo, na data de 27.06.2013, declarou extinta
a
ação, em razão do resultado dos Embargos à Execução de no 2348-13.2008.811.0039, julgado procedente e que registrou a inexistência de

contrato de seguro firmado entre a seguradora agravante e a falecida

esposa do agravado, Sra. Maria Helena Silva Queiroz.

Para que não remanesça qualquer dúvida acerca do teor da

decisão prolatada no dia 27.06.2013, cumpre
transcreve-la
ipsis
literis
:

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO

DE DOCUMENTOS, movido por DONIZETE

FERREIRA DE QUEIROZ, em face de BRADESCO

SEGUROS S/A.

Compulsando os autos verifico que restou a este

magistrado, decidir sobre o petitório de fls.430/436.

Pois bem, devido a acórdão proferido nos autos

principais (Cód.19155), às fls.1021/1022, não há provas

da existência de contrato de seguro de vida em nome da

esposa do requerente.

Sendo assim exigir que a parte vencedora na demanda

principal cumpra uma obrigação que não restou

demonstrada, seria um erro teratológico, sendo assim

indefiro o requerimento de fls.430/436.

Em face ao exposto, DECLARO EXTINTA, a presente

medida cautelar, com fulcro nos artigos 806 e 808,

inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Após o trânsito em julgado nada sendo requerido,

arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dessa decisão, não houve nos autos nenhum recurso ou

insurgência dos executados que pudesse dar ensejo
à
outro comando do

magistrado.

Desse modo, no presente caso resta evidente o equívoco da

decisão recorrida que revolveu questão decidida, em claro confronto ao

próprio comando anteriormente proferido, sem nenhuma insurgência

das partes, ou advento de qualquer fator modificativo do fato ou do

direito, sendo latente a ocorrência da preclusão
pro

judicato
, a qual, está

prevista no art. 505 do CPC, in fine:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões

já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato

continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou

de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do

que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei.

Acerca do aludido instituto, Nelson Nery Junior, assim discorre:

2. Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a

redecisão
de questão já decidida no mesmo processo,

sob o fundamento da preclusão (coisa julgada

formal).

As questões dispositivas decididas no

processo não podem ser reapreciadas pelo juiz. As de

ordem pública, por não serem alcançadas pela preclusão,

podem ser decididas a qualquer tempo e grau ordinário

de jurisdição (não em RE ou REsp). Pela mesma razão,

pode o juiz
redecidir
as questões de ordem pública já

decididas no
processo. O caput do dispositivo

comentado impede que o juiz, no mesmo processo,

decida novamente as questões já decididas. As

exceções são, na verdade, aberturas para a
redecisão

em outro processo. Sobre preclusão, v.
coment
. CPC

223. (Código de Processo Civil comentado [livro

eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de

Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters

Brasil, 2018.)

Destarte, a legislação veda expressamente que o magistrado

decida novamente questões já decididas anteriormente por ele, sem o

advento de nenhuma modificação no estado de fato ou de direito,

exatamente como ocorreu na espécie.

Assim, em respeito à coisa julgada, deve prevalecer o primeiro

comando exarado pelo magistrado singular, e, consequentemente afastar

a determinação para que a parte demandada, ora agravada, apresente os

documentos almejados pela parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para

reformar a decisão recorrida e afastar a obrigação imposta à parte

demandada, consubstanciada na apresentação de exibição de

documentos.

É como voto.
”

No caso, verifica-se que
o Juízo
a quo
, na data de 27.06.2013, declarou extinta a

Ação Cautelar de Exibição de Documentos
(Id -
72284634 - Pág. 420
na origem)
, em razão do resultado dos Embargos à Execução de no 2348-13.2008.811.0039
.

Destaca-se que não houve recurso contra a referida decisão.

Desse modo,
há nos autos, novamente, violação
à coisa julgada
, devido ao prosseguimento do cumprimento de sentença mesmo após a extinção da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
na origem.

Assim,
a decisão objurgada deve ser reformada
,
para extinguir o cumprimento de sentença
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir o
cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024